Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714390-61.2020.8.07.0001 RECORRENTES: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MBR ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: EBER ROMÃO DE MELO, ELITON ROMAO DE MELO, ELITA MARIA DE MELO, ELDER DE MELO ROMAO, ESTELITA DE MELO ROMÃO CADIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESILIÇÃO BILATERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de resilição bilateral de contrato de compra e venda de unidade imobiliária. 2. Em virtude da peculiaridade de que as apelantes inovaram em suas razões recursais e que o tema não está inserido nas exceções previstas nos artigos 342 e 1014, ambos do Código de Processo Civil, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente. 3. A resilição, instituto próprio à desconstituição dos negócios jurídicos, dar-seá pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso, ocorrerá o distrato (art. 472 do Código Civil). 3.1. No caso em deslinde, as partes celebraram distrato, tendo desconstituido, assim, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel anteriormente formalizado, de acordo com a expressa previsão negocial a esse respeito. 4. Em decorrência da resilição bilateral do negócio jurídico, em regra, aplicam-se os juros de mora calculados a partir da data da celebração do distrato. 4.1. A aplicação da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1740911-DF, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema no 1002), restringe-se às situações em que o adquirente de unidade imobiliária, cujo contrato foi celebrado antes da edição da Lei no 13.786/2018, pleiteia a resolução do negócio jurídico com aplicação de cláusula penal de modo diverso do convencionado. 4.2. No caso, os autores, além de não se tratar da hipótese estrita da ocorrência de resolução, não pretendem que a cláusula penal seja aplicada de modo distinto ao convencionado entre as partes por ocasião da celebração do contrato de compra e venda ou do distrato. 4.3. À vista da ausência de interposição de recurso pelos autores, deve prevalecer como termo inicial dos juros de mora a data da citação das rés, como fora fixado na sentença. 5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 141 do Código Civil, sustentando a ausência de inovação recursal em sede de apelação, considerando a ocorrência de julgamento extra petita pelo juízo monocrático, ao condenar a parte insurgente à restituição de valores sem que tenha havido o distrato. Ademais, defendem a aplicabilidade do Tema 1.002 do STJ, para que seja reconhecida a data do trânsito em julgado da sentença como termo inicial dos juros moratórios oriundos da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa dos adquirentes – ora recorridos. Por derradeiro, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 26374769). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 141 do Código Civil. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à aplicabilidade do Tema 1.002 do STJ. Consoante salientado pelo acórdão impugnado “a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1740911-DF, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.022), restringe-se às situações em que o adquirente de unidade imobiliária cujo contrato foi celebrado antes da edição da Lei no 13.786/2018, pleiteia a resolução do negócio jurídico com aplicação de cláusula penal de modo diverso do convencionado” (ID 23434701). Diferentemente, no caso, tem-se que os autores, além de não se tratar da hipótese estrita da ocorrência de resolução, não pretendem que a cláusula penal seja aplicada de modo distinto ao convencionado entre as partes por ocasião da celebração do contrato de compra e venda ou do distrato. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “à vista da ausência de interposição de recurso pelos autores, deve prevalecer como termo inicial dos juros de mora a data da citação das rés, como fixado na sentença” (ID 23434701). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva referente à parte recorrente VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA OAB/DF 43.138 (ID 26374769), e indefiro o mencionado pedido feito pela recorrente MBR ENGENHARIA LTDA tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005